Tribunal: TJSP
Processo: 1006556-87.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE COISAS. MUDANÇA RESIDENCIAL. ABATIMENTO DE FRETE. QUESTÃO CONTROVERSA CONSISTENTE EM DETERMINAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR PARTE DO APELADO, JUSTIFICANDO A RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PROVAS NOS AUTOS, INCLUINDO MENSAGENS DE "WHATSAPP" E DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM QUE O APELADO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE COISAS. MUDANÇA RESIDENCIAL. ABATIMENTO DE FRETE. QUESTÃO CONTROVERSA CONSISTENTE EM DETERMINAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR PARTE DO APELADO, JUSTIFICANDO A RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PROVAS NOS AUTOS, INCLUINDO MENSAGENS DE "WHATSAPP" E DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM QUE O APELADO NÃO TRANSPORTOU INTEGRALMENTE OS BENS DA APELANTE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 14, "CAPUT" E 20, §2o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ARTS. 730 E 744 DO CÓDIGO CIVIL, QUE IMPÕEM AO PRESTADOR DE SERVIÇOS A RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE JUSTIFICA O ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. APELADO CONDENADO À RESTITUIÇÃO DE 20% DO VALOR DO FRETE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA, COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.